Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-23.2021.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-23.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (EMBARGANTE), ALICIO SILVA ARCURI - CPF: 234.233.128-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
MEDIDA DE PROTEÇÃO A PESSOA EM VULNERABILDIADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITO À MORADIA - ABRIGO EM ENTIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação identificada pela numeração única: 1001313-23.2021.8.11.0046, interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformada, a parte embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em contradição e erro de fato, haja vista que o caso vertente não versa acerca de acolhimento de idoso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, reconhecendo a ilegitimidade da parte, ou, então, a improcedência do pedido com relação a este Ente Federativo (Id: 200649171).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que a intenção da parte contrária é a rediscussão da matéria, almejando assim o não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 208824662).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
observa-se que o representado, qual seja, senhor Alicio Silva Arcuri, é deficiente físico e subsiste exclusivamente por meio de benefício de prestação continuada, e sua família se mostrou incapaz de prover os cuidados essenciais para salvaguardar sua dignidade. Essa conjuntura culminou no atual quadro de deficiência nutricional, desidratação, atrofia e perda de massa muscular do Assistido, resultante da ausência do acompanhamento apropriado.

Nesse sentido, o apelante alega que o benefício recebido pelo assistido, qual seja, Benefício de Prestação Continuada,
no valor de um salário mínimo
, seria suficiente para cobrir as despesas na instituição "Lar do Idoso" no município de Pontes e Lacerda, argumentando que, o Estado de Mato Grosso não deveria ser obrigado a custear essas despesas.

No entanto, de acordo com o relatório de anexado nos autos, a instituição retém tão somente 70% da renda dos acolhidos e também recebe auxílio do poder público para cobrir outras despesas.

Nesse contexto, não restou comprovado pelo apelante que tais valores seriam suficientes para manter o assistido. Além disso, resta evidente que apenas 70% dos valores retidos não são suficientes para cobrir todas as despesas mensais do sr. Alicio Silva Arcuri. Portanto, torna-se claro que há uma necessidade premente de o Estado assumir os custos.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO À MORADIA - SERVIÇO PÚBLICO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO VERIFICADA -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA
- RAZOABILIDADE DA MEDIDA. - A política pública pretendida tem como fundamento a Lei nº 8.742/1993 - que dispõe sobre a organização da Assistência Social e da outras providências - e a Lei nº 13.146/2016 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - que fazem menção aos serviços de proteção básica e especial aos necessitados, referindo-se este último diploma legal, especificamente, ao serviço de residência inclusiva -
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da garantia das pessoas portadoras de deficiência. ( CRFB, art. 23)-
Cabe aos entes públicos estadual e municipal a promoção dos projetos de assistência social em âmbito local em regime de cofinanciamento (Lei 8.742/1993; arts. 13 e 15) -
Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção das pessoas com deficiência que necessitam do serviço de moradia inclusiva, mostra-se adequada a excepcional intervenção do Poder Judiciário na promoção de políticas públicas.
(TJ-MG - AC: 10000190537753005 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

RECURSO INOMINADO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO. ABRIGO EM ENTIDADE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. DIREITO FUNDAMENTAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de requerimento de medida de proteção ao idoso – abrigo em entidade, julgada procedente pelo juízo a quo para determinar o acolhimento do recorrido na Casa Lar Servas de Maria. Insurgência do município ao argumento de que a entidade é privada, razão pela qual não possui ingerência sob ela para determinar o acolhimento.
2. Dos documentos acostados à inicial constatou-se a necessidade iminente de acolhimento do recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir com seus familiares.
3. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida.
4. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibiliza o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.
5. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004834-33.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO, CUSTEANDO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS, EXAMES DE SAÚDE E DEMAIS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O INGRESSO DO IDOSO NO LAR SÃO ROQUE, INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS DE DIAMANTINO/MT OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM O MESMO PROPÓSITO – OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO – ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1001321-65.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Ademais, ressalta-se que toda a fundamentação presente na Decisão Colegiada atacada, corresponde aos fatos e fundamentos jurídicos discutidos no bojo desses autos, inexistindo qualquer vício a sanável.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o Acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024